Tribunal: STF
Processo: Rp 1400
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-22
Data de publicação: 1987-10-22

Ementa:
AGENTES DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA. CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS
DESSA NATUREZA, QUE SE TORNAM CARGOS EM COMISSAO, EMBORA ORGANIZADOS
EM CARREIRA.
- OFENSA AO ARTIGO 97, PARAGRAFOS 1 E 2, DA CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ
QUE, COMO ACENTUADO NA REPRESENTAÇÃO N. 1282 (RTJ 116/897 E SEGS.),
'A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSAO, EM MOLDES ARTIFICIAIS E NÃO
CONDIZENTES COM AS PRAXES DE NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO E
ADMINISTRATIVO, SÓ PODE SER ENCARADA COMO INACEITAVEL ESVAZIAMENTO
DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO, ERIGIDO EM PRESSUPOSTO
DE ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PUBLICOS'.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 289, DE 15 DE JULHO DE
1982, DO ESTADO DE SÃO PAULO.